Tribunal: TJPA
Processo: 0802069-87.2020.8.14.0039
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6027 - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802069-87.2020.8.14.0039

JUIZO RECORRENTE: CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO

RECORRIDO: COORDENADOR DO CERAT SEFA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CONTRIBUINTE QUE EM RAZÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS NÃO ADIMPLIDAS FOI INABILITADO DO SISTEMA SISTEGRA COM FINALIDADE DE OBRIGAR-LHE AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ABERTO, MESMO COM PARCELAMENTO DEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADA SANÇÃO POLÍTICA. SENTENÇA CONFIRMADA MEDIANTE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que o Estado não pode adotar sanções políticas, que se caracterizam...pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado.

2.

Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0802069-87.2020.8.14.0039.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, advinda do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/Pa, em razão do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS
em face da
COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ – CERA,
ter sido julgado provido, concedendo a ordem requerida.

Em síntese, consta da exordial ser a impetrante empresa dedicada única e exclusivamente à exploração de bem mineração para fabricação de cimento, insumo essencial à construção civil.

Afirmou que, em meio ao estado de calamidade pública causado pela COVID-19, foi editado o Decreto nº 663/20, que permite o parcelamento do ICMS apurado durante o período da pandemia.

Diante disto, sustentou ter promovido o parcelamento da totalidade das suas dívidas com o fisco paraense. No entanto, o fisco estadual teria promovido a suspensão do cadastro da impetrante, de modo que tal situação, de Situação Cadastral não habilitado, impede a empresa de emitir notas fiscais, que por consequência impede a impetrante de operar, produzir, haja vista que não pode efetuar vendas de sua produção, posto que esta obrigatoriamente deve ser acompanhada de nota fiscal.

Afirmou ter feito diversos pedidos no sentido de reativar seu cadastro, porém, as respostas da autoridade coatora seriam no sentido de que a regularização do cadastro somente poderá ocorrer mediante a regularização das citadas dívidas.

Ressaltou entendimento sumular do Supremo Tribunal Federal, que torna inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Requereu a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com o fim de determinar a imediata reativação do cadastro da impetrante para a situação de ATIVO ou HABILITADO, de forma a permiti-la emitir notas fiscais de vendas, e em mérito, a confirmação da liminar em definitivo, para julgar procedente o writ, reconhecendo-se o direito de continuidade das atividades comerciais da impetrante.

Concedida a liminar, posteriormente foi concedida a ordem na forma requerida.

Não tendo havido interposição de Recurso voluntário, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça por Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, o
custos iuris
ratificou todos os termos das razões iniciais, e

manifestou-se pela confirmação da decisão de piso. (ID. 4452397)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015.

A discussão do mérito travada nos autos cinge-se acerca do cancelamento da inscrição da impetrante no Sintegra com o fito de obrigar-lhe ao pagamento de débitos tributários, cujo parcelamento já foi deferido administrativamente.

Pois bem.
Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança
mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No caso em tela, a impetrante comprova que a sua inabilitação ocorreu em razão de dívidas tributárias não adimplidas (ID. 4308807 0
Pág. 5
), senão vejamos:

Informamos que a empresa está na situação cadastral de ATIVA, desde 17/06/2020 e situação fiscal de ATIVA NÃO REGULAR em razão dos débitos apresentados na conta corrente da mesma. Quanta a movimentação da empresa, emissão e recebimento de documento a mesma está perfeitamente apta.

Ressalta-se que
o tema relacionado com a possibilidade de o fisco aplicar sanções políticas como forma indireta de cobrança da dívida ativa teve a sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 565.048⁄RS, cujo julgamento foi sintetizado nos termos da seguinte ementa:

TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo.

TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROBIDADE. Consubstanciada sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.820⁄89, do Estado do Reio Grande do Sul.

Destaco, por oportuno, os seguintes excertos dos votos dos Senhores Ministros:

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 173, o Supremo, por unanimidade, confirmou jurisprudência histórica quanto à inconstitucionalidade das sanções políticas por afronta ao “direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (artigo, 170, parágrafo único, da Constituição)” e

“violação ao devido processo legal substantivo (falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a
substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários)”

Nas palavras do Ministro Joaquim Barbosa, a “Suprema Corte tem uma venerável série de precedentes que consideram inconstitucionais quaisquer instrumentos de indução indireta, por sacrifícios de direitos fundamentais, destinados a levar o sujeito passivo ao recolhimento do valor do tributo que se supõe devido. As chamadas sanções políticas são absolutamente incompatíveis com a Constituição. Somente são admissíveis as medidas extremas se, em ponderação, ficar demonstrado sem dúvida razoável que a intenção da pessoa jurídica é obter sistematicamente vantagens econômicas com a contumaz sonegação. Porém, precisamos nos lembrar que a isolada falta de pagamento de valor do tributo, a inadimplência tributária, é insuficiente para caracterizar a intenção criminosa do sujeito passivo.”

Portanto, ponderados tais elementos, fica evidenciado que a inabilitação da empresa pelo fisco do Estado, em razão de débitos não adimplidos configura um meio de coerção indireta para cobrança dos débitos inscritos na dívida ativa.

Em
endo assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
está em consonância

com a legislação e Jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Posto isto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença de piso
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/04/2022